Tribunal: TJES
Processo: 5007630-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007630-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA HOFMAN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE DO TÍTULO. OBJETO DA EXECUÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. REQUERIMENTO QUE EXTRAPOLA O ÉDITO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o pedido formulado pela exequente em sede de cumprimento de sentença não pode ser extraído do édito sentencial, revela-se de rigor seu indeferimento, haja vista o princípio da fidelidade do título. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) impede que as partes apresentem questões ou matérias relacionadas ao objeto da lide, em sede de cumprimento de sentença, que não guardem pertinência com o que fora decidido no título executivo judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARCELA HOFMAN
em face da r. decisão (fls. 305/306; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - no cumprimento de sentença por ela instaurado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
decisão esta que indeferiu o pedido da requerente acerca da expedição de novo RG PMES.

Em suas razões recursais (ID 5489638), a Agravante aduz que a sentença executada julgou procedente o pedido autoral, tornando sem efeito o resultado do exame médico que declarou sua inaptidão e determinou sua nomeação como soldado combatente da PMES, destacando que seu pleito englobava a garantia de utilização do RG PMES n. 20.250-2. Sublinha, nesse sentido, que o julgamento de procedência da ação importa no acolhimento da totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual o requerimento não ofende a coisa julgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, concluí que deve prevalecer o sentido decisório adotado pelo ilustre Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro quando indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual entendo que o recurso não merece ser provido.

De saída, oportuno trazer a lume o édito sentencial do título executivo judicial cujo cumprimento objetiva a Agravante:

“Isto posto, com fulcro no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para tornar sem efeito o resultado do exame de saúde que declarou a inaptidão da Autora, bem como determinar que o Requerido a nomeie como soldado combatente da PMES de acordo com a classificação final dela, garantindo-lhe igualdade de direitos em relação aos demais candidatos nomeados.”

É válido ressaltar que, analisando o inteiro teor da sentença, não há nenhuma menção à expedição de RG PMES.

Com efeito, acertada a decisão do Juízo
a quo
quando consignou que o pedido da Agravante ultrapassa os limites da coisa julgada, não sendo possível, portanto, sua veiculação em sede de cumprimento de sentença.

Acerca da estrita congruência entre o título executivo e os limites da fase executiva, vejamos a jurisprudência pátria:

[..]
2. A fase de cumprimento de sentença encontra limites estreitos no princípio da fidelidade do título. Por isso, o pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença deve se limitar exatamente ao comando judicial que se pretende executar.
[...] (TJ-DF 07310705620228070000 1651234, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/12/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE CÁLCULO DOS PROVENTOS PELA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
1. A execução ou cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial deve guardar estrita correspondência à coisa julgada, em homenagem ao princípio da fidelidade ao título.
2. A partir da leitura dos termos do acórdão proferido, não há qualquer determinação judicial para cálculo dos proventos pela média das contribuições, razão pela qual o pedido extrapola os limites do título, cujo cumprimento de sentença está adstrito. 3. Precedentes do TJ/RS.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70085328771 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO DETERMINOU QUE O QUANTUM DEBEATUR DEVERIA SUBMETER-SE À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM A LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO QUE CONSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada.
2. Mostra-se despropositada a pretensão de realizar pedido de cumprimento de sentença no suposto menor valor indicado por uma das corrés do processo, de modo que tal fato não tem o condão de tornar legítimo o prosseguimento de parte ilíquida do julgado.
3. O ordenamento não possibilita modificação em cumprimento de sentença, uma vez que esta fase processual deve obedecer aos exatos termos do título executivo,
a fim de descobrir o valor real da condenação, nos termos do art. 509, I, do CPC. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-DF 07091502820198070001 DF 0709150-28.2019.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse diapasão, faz-se mister salientar que
“
nos termos do art. 508, do CPC/15, que estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada,

com o trânsito em julgado da sentença de mérito, é vedado às partes alegarem qualquer outra questão ou defesa relacionada ao objeto da lide.
A liquidação e o
cumprimento de sentença estão adstritos aos limites do disposto no título judicial,
sob pena de ofensa à coisa julgada material.”
(TJ-MG - AI: 10000212124374001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

No caso concreto, denota-se que, na fase de conhecimento a Agravante discutiu seu ingresso na corporação, em virtude de aprovação em concurso público, uma vez que foi considerada inapta no exame médico por questão relacionada a sua acuidade visual. Diferentemente, em sede de cumprimento de sentença, formula requerimento alusivo à obrigação de fazer consistente na expedição do RG PMES - a qual não se extrai da sentença executada -, sobretudo para fins de análise de antiguidade e promoção na carreira.

Dessarte, não pairam dúvidas de que a pretensão autoral demanda o ajuizamento de uma nova demanda judicial, com a finalidade de se discutir exclusivamente a matéria que não foi abordada no título executivo judicial.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RG PMES formulado pela Agravante em sede de cumprimento de sentença.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 12:45:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51171715052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007630-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: M
ARCELA HOFMAN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcela Hofman contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação de ordinária n° 0035806-16.2009.8.08.0024, ajuizada por Marcela Hofman em face do Estado do Espírito Santo, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da requerente acerca da expedição de novo Registro Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RG PMES), sob o fundamento de que o seu acolhimento extrapolaria os limites da coisa julgada.

O Eminente relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o pedido formulado pela agravante no cumprimento de sentença, consistente na expedição do RG PMES sob o n.° 20.250-2, sobretudo para fins de análise de antiguidade e promoção na carreira, não tem correspondência com o que disposto na sentença e, por isto, ultrapassa os limites da coisa julgada e não é possível sua dedução em cumprimento de sentença, no que foi acompanhando pelo Eminente Des. Fábio Brasil Nery.

Em razão da averbação de impedimento da Eminente Des. Heloísa Cariello os autos foram remetidos ao meu gabinete para continuidade do julgamento, com registro de pedido de vista.

Extrai-se do comando contido na sentença que o pedido da autora foi julgado procedente para tornar sem efeito o resultado do exame de saúde que declarou sua inaptidão para o exercício do cargo, bem como determinar que o requerido a nomeie como soldado combatente da PMES, de acordo com a classificação final por ela obtida, garantindo-lhe igualdade de direitos em relação aos demais candidatos nomeados.

No entanto, assim como registrou a decisão recorrida, não há no título executivo judicial o reconhecimento do direito ao Registro Geral da PMES de número 20.250-2, ou mesmo o reconhecimento de efeitos financeiros retroativos, como postulado pela autora.

Não observado o pedido de cumprimento de sentença a necessária congruência com o título executivo judicial, impõe-se a rejeição da pretensão executiva.

Por estas razões, nego provimento ao recurso, da mesma forma que o fizeram o Eminente Des. Raphael Americano Câmara, relator, e o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.